Tribunal: TJES
Processo: 5004364-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004364-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIELO S.A.
AGRAVADO: FELIPE DO CARMO LIMA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004364-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A

AGRAVADO: FELIPE DO CARMO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática id nº 3310938, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente em razão da ausência de cópia integral da petição inicial, conforme artigo 1017, I, do CPC.

Nas razões recursais, alegou-se, em suma, que o comando legal teria sido atendido, pois “os documentos aos quais se referem a decisão são aqueles que instruem à petição inicial e não a peça vestibular propriamente dita. Tanto é assim que, nas citações, a cópia da petição inicial a que aludem os artigos 248 e 250 do CPC, que é conhecida como contrafé, não inclui os documentos que instruem a petição inicial, mas tão somente o arrazoado redigido pelo patrono da parte autora”.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.

Registro, inicialmente, que a decisão lançada pelo juízo de origem em sede de ação indenizatória proposta pelo recorrido inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII do CDC.

Visando alterá-la, interpôs a recorrente agravo de instrumento sem, porém, observar a legislação de regência, em especial o disposto no artigo 1017, I, do CPC, que prevê:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

[...]
§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento,
deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”.

Através do despacho id nº 2685361 oportunizou-se a juntada da petição inicial em sua integralidade, não tendo havido complementação documental a contento pela manifestação id nº 3192881.

Destacou-se no texto da decisão de inadmissão que a leitura atenta do material apresentado, à luz da paginação lançada na origem (a própria contestação, destaca-se, iniciou-se à fl. 101) e mencionada na decisão agravada (por exemplo: “o autor apresentou documentos comprobatórios às fls. 17/19-24/49, de forma que a efetiva prova de que se houve ou não repasse dos valores pleiteados pelo autor diz respeito ao próprio mérito da demanda, e não com as condições de exercício da ação”), denota não constar em sua integralidade, já que
limitada às catorze primeiras folhas
, insuficientes à precisa compreensão da lide.

Assim, sem qualquer delonga, reitero a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO.
ARTIGO 1.017 DO CPC. DESATENDIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O manejo do recurso de agravo de instrumento pressupõe plena observância do artigo 1017 do CPC.

2. Tendo sido oportunizada por despacho a juntada da petição inicial em sua integralidade, remanesceu desatendida a exigência legal.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.